Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-05.2014.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001707-05.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ROMERO - CPF: 545.671.069-20 (EMBARGANTE), JESSIKA RODRIGUES BORGES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO ADMINSITRATIVO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração apresentado por
José Aparecido Romero
contra acórdão de Id. 67651471 que não acolheu os primeiros aclaratórios, com fundamento no artigo n. 1.022 do CPC.

O Embargante alega que o acórdão embargado apresenta
error iuris in iudicando / valoração inadequada da prova dos autos / premissa equivocada
justificando o cabimento dos presentes declaratórios, visando efetuar o necessário pré-questionamento, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, conferindo-lhes não só efeitos integrativos, como também modificativos.

Assevera que a valoração inadequada da prova dos autos se dá quanto à suposta recusa de notificação da decisão administrativa que levou a premissa equivocada que pode ser sanada em sede de Embargos.

Afirma que há flagrante omissão/ error iuris / erro material / erro de fato, pois não se enfrenta o vício da não notificação da decisão administrativa que resultou na demissão.

Com essas considerações requer o provimento dos embargos de declaração para sanar
error iuris in iudicando
na valoração da prova a qual fundamentou premissa equivocada, podendo atribuir efeito infringente com a alteração do acórdão embargado com a decretação da nulidade do procedimento administrativo, sob pena de violação ao Art. 133 da Lei 8.112/90; Art. 227, 228, 229 e 231 do CPC/1973 e Art. 1.022 c/c 489, § 1o, II, III e IV do NCPC e Art. 5o, inc. LIV, LV, XXXV, XXXVI e 93, inc. IX, todos da Constituição Federal (Id. 68515999).

O Município de São Pedro da Cipa apresentou contrarrazões alegando que a matéria colocada em discussão já foi devidamente analisada pela Câmara de Direito Público, desta Corte, quando julgou os Embargos de Declaração, anexado no ID. 46793991.

Nesse sentido, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração, opostos pelo embargante, uma vez que, todos os aspectos trazidos nos embargos declaratórios foram abordados, analisados e apreciados, na r. decisão exarada por esse r. juízo. (Id. 72254460).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1o de fevereiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,

trata-se de Recurso de Embargos de Declaração apresentado por José Aparecido Romero contra acórdão de Id. 67651471 que não acolheu os primeiros aclaratórios, com fundamento no artigo n. 1.022 do CPC.

Inicialmente, cabe frisar que os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.

A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:

(...)

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.

(...)

2.2. Erro material

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)

A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)

2.3. Contradição

Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

2.4. Omissão

2.4.1. Generalidades

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)

A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)

Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.

(...)

2.5. Obscuridade

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.

A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.

(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois o acórdão acostado ao Id. 67651470, pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar as distinções adiante transcritas:

(...)Isto posto, verifico que, malgrado tenha o Embargante arguido que o voto foi genérico no que tange à ausência de notificação - o que culminaria na nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n° 04/2013 -, o recurso de apelação interposto (Id.5453193), em sua página e meia de exposição dos direitos, limitou-se a reproduzir o artigo 5o da Constituição Federal e afirmar que não foi notificado, isto é, sem carrear qualquer dispositivo jurídico inerente ao processo administrativo que embasasse os seus argumentos.

Contudo, como bem salientado no voto condutor
“entendo que a sentença de Primeiro Grau consignou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a pena de demissão imposta ao recorrente.”

No que tange à suposta ausência de notificação, destaca-se o trecho da sentença em que foi consignado a existência de certidão constando que
“o servidor se recusou em receber o mandado de citação, fato presenciado por testemunhas, conforme narrado no documento de fl.90”
(Id.5453192)
.

Assim, embora o Embargante assevere que a certidão juntada é declaração unilateral, anoto que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade (art. 37 da CF/88), de modo que cabe à parte impugnante desconstituí-los com provas sólidas e não por meras alegações.

(...)

Diante desse contexto, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Ademais, a decisão encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO – EXAME PSICOLÓGICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – PREVISÃO NO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

(N.U 0080950-86.2018.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 15/10/2019).

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Outrossim, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015.

A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]
” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021